Tribunal: TJDFT
Processo: 0720743-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE.
2. A questão concernente à prejudicial de mérito pode ser constatada de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
3. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil.
4. A prejudicial de prescrição foi arguida na fase de conhecimento da ação originária pela ré-agravante, em sua contestação, e rejeitada em sentença. Logo, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, é descabida a arguição, em impugnação ao cumprimento de sentença ou em exceção de pré-executividade, de suposta prescrição consumada na fase de conhecimento da demanda, nos termos dos arts. 502, 503 e 507 do CPC.
5. Considerando que a sentença transitou em julgado em 02/08/2019, não há cogitar de prescrição da pretensão executória, porquanto requerido o cumprimento de sentença em 06/12/2022.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.